Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-87.2016.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002098-54.2015.8.11.0032
RECORRENTE: RUSSI & RUSSI LTDA
RECORRIDO: ESPOLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82130495) interposto por RUSSI & RUSSI LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67706979):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL – 1o APELO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – 2o E 3o APELOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À MASSA FALIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 76 DA LEI No 11.101/05 – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR PERTENCENTE À COMARCA DE SÃO PAULO/SP – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – 1o APELO NÃO CONHECIDO, 2o E 3o APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção.
Pertence ao juízo universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida, de modo que seja dada prevalência às disposições dos artigo 76 da Lei no 11.101/05.
A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000603-87.2016.8.11.0048, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 18/11/2021).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão de id 79577981.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MASSA FALIDA DE SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A., ESPÓLIO DE VALDENIR MARCHADO DE PAULA e SUELY BENTES MACHADOBANCO DO BRASIL S.A. nos autos da Ação de Usucapião de Bem Imóvel, que foi provido para anular a sentença e reconhecer a competência do Juízo da Vara da 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita a falência, cabendo àquele Juízo a competência para apreciar e julgar as matérias elencadas nestes autos.
A Recorrente alega violação ao artigo 47 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o foro competente para julgar a demanda que é fundada em direito real sobre imóveis, é o da situação da coisa, que no presente caso onde está localizado o imóvel (Estado de Mato Gross) e não o juízo falimentar (São Paulo).
Recurso tempestivo (id. 82149533).
Sem contrarrazões (id. 86182487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que que o foro competente para julgar a demanda que é fundada em direito real sobre imóveis, é o da situação da coisa, que no presente caso onde está localizado o imóvel (Estado de Mato Gross) e não o juízo falimentar (São Paulo).
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 67706979):
“(...) Infere-se dos autos, que o imóvel em questão foi alienado pelos proprietários VALDENIR MACHADO DE PAULA e sua esposa SUELI BENITES MACHADO em 05.04.2000 para a demandada SANTA URSULA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (conforme cópia da matrícula de Id. 36618471- pg. 5), ou seja, antes da suposta data de tomada de posse pela autora RUSSI & RUSSI, que segundo ela, se deu ao final de 2001.
Não bastasse isso, conforme comprova a certidão de Id. 36621007 e 36621008, a SANTA ÚRSULA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S. A. é falida por força da extensão da falência da PETROFORTE, motivo pelo qual o imóvel que a autora/apelada pretende usucapir pertence à MASSA FALIDA, sendo a falência decretada em 20.10.2003.
Tal fato é incontroverso nos autos, inclusive, há averbação na matrícula do imóvel sub judice, dando conta que desde 14.08.2007 (Id. 36618471- pg.4), o lote encontra-se indisponível por ordem do juízo falimentar.
Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6o, § 2o, e 76 da Lei n.o 11.101/05. A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”.
Em relação ao tema, o c. Supremo Tribunal Federal por meio do Informativo no 548 assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa falida devem ser processadas no juízo universal.
Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos tem invariavelmente reconhecido pertencer ao juízo universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida.
(...) Portanto, como bem consignou o d. representante Ministerial, há de ser anulada a sentença e reconhecida a competência do Juízo da Vara da 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita a falência – Processo n. 0074201-23.8.26.0100, cabendo àquele Juízo decidir acerca da comprovação ou não dos requisitos para usucapião, bem como demais alegações suscitadas nos autos.
(...) e conheço do SEGUNDO e TERCEIRO APELOS (Espólio de Valdenir Marchado de Paula e Suely Benites Machado) e DOU-LHES PROVIMENTO para anular a sentença e reconhecer a competência do Juízo da Vara da 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita a falência - Processo n. 0074201-23.8.26.0100, cabendo àquele Juízo a competência para apreciar e julgar as matérias elencadas nestes autos”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. TITULARIDADE. MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. A decisão agravada consignou a existência de precedente atualizado da Segunda Seção desta Corte que em julgamento realizado aos 25/2/2018 do CC 114.842/GO, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, preconizou que eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida, devendo ser reconhecida a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.
3. (...)
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1541564/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 17/04/2017)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 47 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça